Tribunal: STF
Processo: HC 238696
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gestante. Prisão domiciliar. Reincidência. Supressão de instância. Não cabimento. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.